Tribunal: TJDFT
Processo: 0786580-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0786580-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSEMEIRE DO CARMO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que o objeto da controvérsia remeta a eventual prescrição de verba reconhecida na via administrativa. O Exmo. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, no incidente de uniformização de jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016 determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a matéria. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo do referido incidente de uniformização de jurisprudência. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator